Tribunal: TJMT
Processo: 1011597-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011597-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), ADRIELLE CAROLINA DE ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 060.910.221-48 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DA OBESIDADE –

PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DAQUELE QUE REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS –
MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DES
PROVIDO
.

I -
N
ão se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da necessidade de retirada do excesso de pele, procedimento considerado como continuidade do tratamento de obesidade da pessoa que fez cirurgia bariátrica.

II–
N
o julgamento do recurso representativo de controvérsia (Tema 1069) o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a operadora de plano de saúde é obrigada a custear cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, podendo submeter a questão ao crivo da junta médica, desde que subsista dúvida justificada e razoável acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia, o que, como dito, não é o caso dos autos.

I
II
- O
artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de constranger o devedor ao cumprimento da tutela específica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL

UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1008472-27.2024.8.11.0041, ajuizada por

ADRIELLE CAROLINA DE ALMEIDA GUIMARAES, deferiu o pedido liminar,
para determinar que a

requerida, no prazo de cinco dias, custeie, em sua integralidade, o tratamento vindicado pela demandante,

nos moldes do relatório médico exarado por profissional competente, acostado aos autos sob id. 143464071,

sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Para tanto, aduz a agravante que o procedimento em questão foi requerido em caráter eletivo,

razão pela qual não há situação de urgência ou emergência.

Afirma que inexiste, no caso, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que o

quadro clínico da agravada não está abarcado pelos conceitos de emergência ou urgência dispostos no artigo

35-C da Lei
9.656/98, uma vez que não implica risco imediato à vida ou lesões irreparáveis, tampouco

deriva de acidente pessoal ou de complicações no processo gestacional.

Assevera que não possui obrigação legal ou contratual de custear os procedimentos pleiteados

pela agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
212778172
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.
213272667
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar que a requerida, no prazo de cinco dias, custeie, em sua integralidade, o tratamento vindicado pela demandante, nos moldes do relatório médico exarado por profissional competente, acostado aos autos sob id. 143464071, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de
descumprimento.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da necessidade de
retirada do excesso de pele, procedimento considerado como continuidade do tratamento de obesidade da pessoa que fez cirurgia bariátrica.

Pelo que se extrai dos autos, o laudo médico apresentado pelo médico cirurgião plástico (id n.
143464071
- origem
), descreve o seguinte quadro clínico da paciente:

“
Em vista do exame
físico
realizado
e seguindo o princípio da integralidade do tratamento médico
, ou seja, deve ser realizado do início ao fim, o paciente apresenta indicação de operar com MÁXIMA
URGÊNCIA,
devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico.

(...)

Há grande urgência
na realização das cirurgias reparadoras, tendo em vista que a demora na realização de tais cirurgias
poderá ocasionar o agravamento das dermatites, ocasionando infecções por fungos e bactérias,
o agravamento no desiquilíbrio de sua coluna, tendo em vista o excesso de pele, que se não for realizado
com urgência, ocasionará sequelas permanentes em sua coluna vertebral
, e como consequência, incapacidade

permanente
funcional de movimentação. Além disso apresenta queixas de cunho
psicológico relacionad
a
s ao excesso de pele, como crises de ansiedade
, sintomas de depressão recorrentes e transtorno dismórfico corporal.”

Ou seja, o procedimento é absolutamente necessário para manter a integridade física e psíquica da agravada, consoante retratado no referido
laudo médico.

Ademais, no julgamento do recurso representativo de controvérsia (Tema 1069)
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a operadora de plano de saúde é obrigada a custear cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, podendo submeter a questão ao crivo da junta médica, desde que subsista dúvida justificada e razoável acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia, o que, como dito, não é o caso dos autos
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (
ii
) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 19/9/2023.)

Assim, é possível concluir, desde logo, que a negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela
a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar e custear o tratamento indicado.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência da Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento da Corte Superior é a de que: “Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-
cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”. (
AgInt
no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021)

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, comporta reforma a decisão que não concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

(
TJMT -
N.U 1001465-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)

Por derradeiro
,
o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de constranger o devedor ao
cumprimento
da tutela específica.

Assim, em que pesem os argumentos d
a
agravante, o valor da multa cominatória, fixado em
R$500,00 (quinhentos reais)
por dia, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se
verifica
o porte financeiro da agravante e o bem da vida em questão, qual seja, o direito do paciente de acesso a tratamento médico adequado.

A
ssim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024